Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária ajuizada por consumidores que adquiriram imóvel que, mesmo após quitado, a hipoteca foi mantida em nome do banco financiador. Sentença que determinou a baixa do gravame no registro imobiliário e fixou honorários advocatícios em R$ 4.000,00.
2. Recursos de apelação interpostos por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda (em recuperação judicial) e pelo Banco do Brasil S/A. O banco alega ilegitimidade passiva, inaplicabilidade da Súmula 308/STJ e necessidade de substituição da garantia. A empresa sustenta que cumpriu seu dever de informação e que não deu causa à demanda.
II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda que visa à baixa da hipoteca; (ii) saber se é exigível a anuência do banco ou a liquidação da dívida da construtora como condição para a baixa do gravame; e (iii) saber se ambos os apelantes são solidariamente responsáveis pelas verbas sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
4. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas alegações da inicial. A hipoteca está registrada em nome do banco sobre imóvel quitado pelos autores, o que justifica sua presença no polo passivo.
5. Aplica-se à hipótese o enunciado n. ° 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: a hipoteca firmada entre construtora e banco é ineficaz contra os compradores do imóvel, mesmo que comercial. A quitação afasta qualquer restrição ao registro.
6. A responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de consumo impõe à construtora e ao banco a obrigação de desconstituir o gravame, nos termos dos artigos. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A existência de cláusulas contratuais que condicionem a baixa à anuência do banco ou à substituição da garantia é nula de pleno direito, conforme artigo 51, I, III e IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. O não cumprimento da obrigação de baixa do gravame, após quitação, justifica a condenação solidária dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18, caput; 25, § 1o; 51, I, III e IV, § 1o, II; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 308; TJDFT, Apelação Cível 0713537-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.2.2023, DJE 27.2.2023.